Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PUBLICIDADE. EFEITO ERGA OMNES. POSTERIOR AVERBAÇÃO DE PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS VERIFICADOS. 615-A, §3o DO CPC DE 1973. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença de procedência dos pedidos do embargante, proferida em sede de embargos de terceiro, com pedido liminar. 1.1. Na inicial, o autor requereu: a) que fosse deferida a liminar a fim de suspender toda e qualquer medida constritiva sobre o bem litigioso; e b) o reconhecimento e a declaração de ter havido fraude à execução, determinando o desfazimento de todo e qualquer ato de constrição sobre o bem.
2. Na apelação, o embargado requer a reforma da sentença. 2.1. Aduz que: a) a sentença não analisou corretamente as provas colacionadas aos autos; e b) nos termos da súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 2.2. Destaca que a referida fraude não se presume com a ocorrência da transferência da propriedade ou com a oneração desta após a citação do alienante, na ação de execução, ou após a intimação, em relação ao cumprimento de sentença. 2.3. Ressalta que o apelado deveria ter comprovado de maneira inequívoca os requisitos necessários a fim de que se configurasse a alegada fraude à execução. 2.4. Pontua que para haver a referida fraude é necessário que a alienação ou oneração do bem tenham ocorrido após o devedor ter sido citado e que pelas provas trazidas aos autos pelo o embargante, inexiste qualquer fato inequívoco de que antes do dia 06/01/2013, data em que foi firmada a confissão de dívida, tenha ocorrido a citação válida do devedor. 2.5. Assim, entende que quando ocorreu a oneração do imóvel, nem o apelante e sequer os devedores tinham plena ciência da existência de processo executivo promovido pelo apelado.
3. Insta destacar que o ato ora impugnado foi praticado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e, portanto, a questão será analisada com base no disposto no referido código. 3.1. Os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto de constrição, de acordo com o art. 674 do CPC.
4. Na hipótese em exame, tem-se que o apelado propôs ação de execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial e, neste mesmo processo, o embargante, ora apelado, informou ao juízo as averbações realizadas. 4.2. Conforme as anotações na matrícula do imóvel, foi realizada averbação premonitória no dia 12/07/2012. Há ainda informação juntada aos autos em que o escrevente certificou “não constar dos livros de registro deste Serviço de Registro Imobiliário, nenhum OUTRO ônus, hipoteca ou quaisquer registros relativos a existência de ações reais e pessoais reipersecutórias, exceto o especificado o especificado no AV-3 sobre o referido imóvel até às 16:17 horas da presente data.” 4.3. O contrato de confissão de dívida que onerou o bem, foi firmado em 06/01/2013, visivelmente após a averbação premonitória, datada de 12/07/2012.
5. Deve-se anotar que o art. 615-A, §3o do CPC de 1973 previa que: “O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto. § 3 o Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art. 593).“
6. A averbação confere publicidade à execução e estabelece presunção absoluta de conhecimento. 6.1. O objetivo da introdução do instituto da averbação premonitória foi conferir a terceiros o conhecimento do ajuizamento de ação de execução contra o proprietário do bem, que poderá vir a ser penhorado, para satisfação do crédito. O instituto também prestigia o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 113 do Código Civil, além de trazer segurança e eficácia aos atos jurídicos levados ao Registro de Imóveis. 6.2. Basta a averbação da certidão comprobatória do ajuizamento da execução para presumir que a alienação seja tida como fraudulenta, em decorrência da força da publicidade erga omnes, pois garante a ciência inequívoca do adquirente de que aquele imóvel poderia se tornar objeto de alienação judicial em ação executiva, tornando pública a situação de risco que recai sobre o bem.
7. É necessário ressaltar que não consta dos autos qualquer informação objetiva de que a noticiada execução restou garantida por outros bens. 7.1. Por fim, deve-se esclarecer que a garantia é dada segundo a ordem de preferência que, por sua vez, decorre da antiguidade da averbação do débito, e não da origem desse último. Desta feita, a averbação premonitória deve ser considerada, por ser mais antiga que a penhora, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.
8. Recurso improvido.